Tribunal: TJMT
Processo: 1013685-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013685-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), ELICARDO GABRIEL INACIO ALVES - CPF: 069.480.441-07 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal, após abordagem em ônibus intermunicipal, ocasião em que foram encontradas aproximadamente 40 gramas de maconha em vaso sanitário, além de numerário e celulares, tendo sido a prisão convertida em preventiva; a defesa requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP; (
ii
) estabelecer se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais que demonstrem o
periculum
libertati
s
, não se legitimando por referências genéricas à gravidade abstrata do delito.

4.
A quantidade apreendida de aproximadamente 40 gramas de maconha situa-se no parâmetro do Tema 506 do STF, impondo análise rigorosa quanto à destinação da substância.

5.
A ausência de elementos clássicos de mercancia, como fracionamento típico, instrumentos de pesagem ou registros de comercialização, enfraquece a tese de tráfico em grau suficiente para justificar a custódia extrema.

6.
A reincidência do paciente, isoladamente, não demonstra risco concreto de reiteração delitiva apto a justificar a prisão preventiva.

7.
Medidas cautelares diversas mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a regularidade da persecução penal, sobretudo diante do cumprimento regular das condições impostas.

8.
Questões relativas à licitude da abordagem policial e à autoria demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
A apreensão de pequena quantidade de droga, sem elementos inequívocos de mercancia, não autoriza, por si só, a custódia cautelar
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013685-69.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELICARDO GABRIEL INACIO ALVES
IMPETRANTE: FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA, JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de

Elicardo
Gabriel Inácio Alves,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1000782-69.2026.8.11.0010, oriundo da Comarca de Jaciara/MT, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e no art. 333 do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em 19 de março de 2026, após abordagem policial realizada em ônibus intermunicipal, ocasião em que foram localizadas, no interior do vaso sanitário do coletivo, duas porções de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 40 gramas, além de numerário em espécie, aparelhos celulares e outros bens, circunstâncias que ensejaram sua autuação em flagrante e posterior decretação da custódia cautelar.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ilicitude da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, a inexistência de prova segura da posse da substância entorpecente, por ter sido encontrada em local de uso comum, bem como a inadequação da prisão preventiva, sob o argumento de que a quantidade apreendida não é expressiva e se insere no parâmetro estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral, além da ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, ocasião em que se entendeu, em juízo de cognição sumária, pela plausibilidade das teses defensivas quanto à desproporcionalidade da prisão preventiva, diante da quantidade não expressiva de droga e da ausência de elementos objetivos indicativos de mercancia, sendo determinada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

Prestando informações, a autoridade coatora confirmou os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a apreensão de aproximadamente 40 gramas de maconha, a posse de numerário em espécie, aparelhos celulares e outros bens sem comprovação de origem, bem como a tentativa de oferecimento de vantagem indevida aos policiais.

Informou, ainda, que, em cumprimento à decisão liminar, o paciente foi colocado em liberdade em 01/04/2026 e vem cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela concessão parcial, a fim de confirmar a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares já impostas, ao fundamento de que, embora presentes indícios de autoria e materialidade, a quantidade de droga apreendida não é expressiva, os antecedentes do paciente não revelam gravidade concreta suficiente e inexistem elementos clássicos de mercancia aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante após abordagem policial realizada em ônibus intermunicipal, ocasião em que, segundo narrado, deslocou-se rapidamente ao banheiro do coletivo, sendo posteriormente encontradas, no interior do vaso sanitário, duas porções de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 40 gramas, estando o vaso em processo de descarga.

A decisão de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da reincidência do paciente e da gravidade concreta do fato, invocando, para tanto, os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não se ignora que os elementos colhidos na fase inicial da persecução penal, notadamente o contexto da abordagem, a localização da substância e as circunstâncias que a cercaram, revelam, em juízo de cognição sumária, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a justificar, em tese, a adoção de medidas cautelares.

Todavia, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige demonstração concreta da necessidade da medida, não se legitimando por referências genéricas à gravidade abstrata do delito ou à mera presunção de periculosidade do agente.

Nesse ponto, como bem destacado na decisão liminar, a quantidade de substância apreendida, aproximadamente 40 gramas de maconha, situa-se precisamente no patamar fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral, o que impõe ao julgador exame mais rigoroso acerca da existência de elementos objetivos aptos a afastar a presunção relativa de uso pessoal.

No caso em exame, embora existam circunstâncias que suscitam dúvidas acerca da destinação da substância, como a apreensão de numerário e a tentativa de suborno, não se identificam, ao menos neste momento processual, elementos clássicos e inequívocos de mercancia, tais como fracionamento típico para venda, diversidade de substâncias, instrumentos de pesagem ou registros de contabilidade ilícita.

A reincidência do paciente, por sua vez, embora constitua elemento desfavorável, não se revela, por si só, suficiente para justificar a imposição da medida extrema, sobretudo quando o antecedente registrado
se refere
a fato pretérito de reduzida gravidade concreta, não evidenciando, isoladamente, risco atual de reiteração delitiva em grau a exigir a segregação cautelar.

A jurisprudência desta Corte tem admitido solução semelhante em hipóteses análogas, reconhecendo que “
a prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se legitimando por referências genéricas à gravidade do crime, bem como que a apreensão de quantidade não expressiva de droga, aliada à ausência de antecedentes relevantes, não demonstra, por si só, periculum
libertatis
apto a justificar a custódia cautelar, devendo ser preferidas as medidas cautelares diversas quando adequadas e suficientes ao caso concret
o” (N.U 1005570-59.2026.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 17/03/2026).

Na mesma linha, já se decidiu que “
ponderadas as circunstâncias fáticas, notadamente a inexpressiva quantidade de drogas, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
” (N.U 1036357-08.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 16/12/2025).

Também se assentou que “
a pequena quantidade de droga, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de habitualidade delitiva, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, sendo a manutenção da custódia cautelar, nessas circunstâncias, medida desproporcional e incompatível com o princípio da homogeneidade
” (N.U 1041315-37.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 16/12/2025).

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva, tal como inicialmente decretada, mostra-se desproporcional, sobretudo quando já demonstrado, na prática, que as medidas cautelares diversas se revelam aptas a assegurar a regularidade da persecução penal, conforme evidenciado pelo cumprimento regular das condições impostas desde a concessão da liminar.

Por outro lado, não se verifica ilegalidade na atuação policial ou ausência de justa causa apta a ensejar o trancamento da persecução penal, uma vez que tais questões demandam análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a decisão atacada, embora fundada em elementos concretos, acabou por impor medida mais gravosa do que o necessário à luz das circunstâncias específicas do caso, sendo adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares já fixadas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, já fixadas na decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026